Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, requerendo AUTORIZAÇÃO DE VISITA dos filhos CRISTIANE BRASIL FRANCISCO e ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO FILHO, bem como de sua genitora, NEUSA DALVA MONTEIRO FRANCISCO (eDoc. 935).



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), constituem direitos do preso, entre outros, a visita do cônjuge, da companheira e de parentes e amigos em dias determinados. 



     Nesse aspecto, não há óbice para a autorização de visita dos filhos e genitora do custodiado, observando-se os dias e horários previamente determinados pela administração hospitalar.



    Ressalto que se mantém inalteradas as demais medidas cautelares impostas, notadamente quanto à (a) proibição de qualquer comunicação exterior, uma vez que permanece na condição de preso, inclusive sendo vedada a participação em redes sociais de sua titularidade, de interpostas pessoas ou partidos políticos ou de quaisquer outras pessoas; (b) proibição de conceder qualquer espécie de entrevista, independente de seu meio de veiculação, salvo mediante prévia e expressa autorização judicial; e (c) proibição de comunicação com quaisquer dos investigados no Inq. 4.874/DF.



    Diante do exposto, AUTORIZO a visita de CRISTIANE BRASIL FRANCISCO, ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO FILHO e NEUSA DALVA MONTEIRO FRANCISCO, respeitados os horários determinados pela administração hospitalar, informando-se a esta SUPREMA CORTE os dias e horários das visitas realizadas no prazo de 48 horas após sua ocorrência.



    Intimem-se o requerente. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente